Tribunal: TJBA
Processo: 8000413-33.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000413-33.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

DEFENSORIA PÚBLICA
.
ESTADO DA BAHIA
. PARTE VENCIDA.
PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IN
VIABILIDADE.
PARTE INTEGRANTE DE SIMILAR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
E
mbargos de
D
eclaração nº
8000413-33.2018.8.05.0032
.1
, em que figuram como
parte
e
mbargante,
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHI
A
e
parte
embargad
a
,
ESTADO DA BAHIA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
1
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4